Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007778-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR FELIPE SANTOS SILVA - CPF: 045.103.405-83 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO - CPF: 571.022.871-00 (AGRAVANTE), CONCEITO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.543.138/0001-51 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA À ÉPOCA DO ENCARGO PERICIAL. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais por erro odontológico, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no curso do processo, após a fixação do ônus de adiantamento dos honorários periciais, sob alegação de alteração superveniente da situação financeira da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça requerida no curso do processo; (
ii
) estabelecer se o benefício pode retroagir para alcançar obrigação já fixada de adiantamento de honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §1o, do CPC permite a formulação do pedido de gratuidade da justiça a qualquer tempo, mas não assegura, por si só, a retroatividade dos efeitos da concessão.

A jurisprudência do STJ fixa que os efeitos da gratuidade da justiça são, em regra,
ex
nunc, não alcançando atos processuais já praticados ou encargos anteriormente fixados.

A parte não comprova de forma robusta a hipossuficiência econômica no momento da fixação do encargo pericial, limitando-se a apresentar documentos insuficientes para demonstrar incapacidade financeira global.

A ausência de elementos como extratos bancários, declaração de imposto de renda e detalhamento das despesas impede a formação de convicção segura acerca da alegada incapacidade econômica.

O parcelamento dos honorários periciais deferido pelo juízo de origem observa os princípios da cooperação e do acesso à justiça, sem desconstituir ato processual já consolidado.

O Tema 1178 do STJ não se aplica ao caso, pois a decisão não se baseia exclusivamente em critério objetivo de renda, mas na impossibilidade de retroação dos efeitos e na ausência de prova da hipossuficiência no momento pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são, em regra,
ex
nunc.

2. A concessão do benefício não retroage para alcançar encargos processuais já fixados.

3. A comprovação da hipossuficiência deve ser robusta e contemporânea ao momento da imposição do encargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1178.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007778-16.2026.8.11.0000

CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO

X
CONCEITOCL
Í
NICAODONTOL
Ó
GICA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico Odontológico no 1044314-05.2023.8.11.0041
, ajuizada em face de
CONCEITOCL
Í
NICAODONTOL
Ó
GICA LTDA
,
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que sua situação financeira mudou drasticamente no decorrer do processo, em meados de 2024, em razão de problemas cardíacos graves que a levaram a ser submetida a cirurgia e a fazer uso contínuo de medicações de alto custo.

Sustenta que aufere renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que necessita fazer uso de medicamento
de alto valor
, o que inviabiliza o pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

Argumenta que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, conforme dispõe o
art
. 99, §1o do CPC, e que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1178, fixou tese no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve à
possibilidade
ou não de
concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido no curso do processo, após a fixação do ônus de adiantamento dos honorários periciais, com efeitos retroativos para alcançar tal encargo.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 99, §1o, do
Código de Processo Civil
estabelece que
"se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso"
.

Contudo, a possibilidade de formulação do pedido a qualquer tempo não implica, necessariamente, que o benefício, quando concedido, deva retroagir para alcançar atos processuais já validamente praticados.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça são, em regra,
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais já praticados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

No caso em análise, verifica-se que a determinação para realização da prova pericial e a fixação do ônus de adiantamento dos honorários periciais ocorreram em 11/12/2024, sendo que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado apenas em 29/01/2026, ou seja, mais de um ano depois.

A agravante alega que sua situação financeira se alterou "em meados de 2024", em razão de problemas cardíacos e despesas médicas. Todavia, não demonstrou de forma robusta e analítica que, à época da determinação do pagamento dos honorários periciais, já se encontrava em situação de hipossuficiência econômica.

Os documentos apresentados pela recorrente (declaração de hipossuficiência, holerite de aproximadamente R$ 5.000,00 mensais, laudos, receitas e notas referentes a tratamento médico) não comprovam, de modo suficiente, a incapacidade financeira global da agravante, tampouco evidenci
am
a impossibilidade concreta de arcar com a despesa pericial sem prejuízo de sua subsistência.

Não foram apresentados elementos mais amplos e objetivos sobre sua real situação patrimonial e financeira, como extratos bancários, declaração de imposto de renda, composição detalhada de despesas mensais, endividamento global ou outros documentos aptos a formar convicção segura acerca da alegada incapacidade econômica contemporânea ao momento da fixação do encargo pericial.

Ademais, o juízo de origem, com prudência e razoabilidade, deferiu o parcelamento dos honorários periciais em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, medida que prestigia a cooperação processual e viabiliza o acesso à justiça sem desconstituir ato já consolidado.

Quanto à invocação do Tema 1178 do STJ, observo que a decisão agravada não se fundou exclusivamente em critério objetivo de renda, nem indeferiu o pedido de forma automática. O fundamento central foi a impossibilidade de o pedido tardio alcançar ato processual pretérito já praticado, sem que houvesse prova convincente da alegada hipossuficiência contemporânea ao momento da fixação do encargo.

Assim, a tese firmada no referido tema repetitivo não se amolda perfeitamente às premissas fáticas e jurídicas do presente caso, pois o debate aqui não se limita à existência abstrata de hipossuficiência, mas principalmente à extensão temporal do benefício e à preservação da estabilidade dos atos processuais já praticados.

A
nte do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026